Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711992-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCEMIR DE SOUZA E SILVA JUNIOR, PATRICIA ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA, RAFAEL ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: MARIA SORAYA OLIVEIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita efetuado pelos agravantes PATRICIA ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA e RAFAEL ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA, fundamentado na alegação de hipossuficiência deles. Os agravantes foram intimados a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; todavia não comprovaram estarem inseridos em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, razão pela qual o requerimento deles foi indeferido. Intimados para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco dias, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC), os agravantes deixaram o prazo transcorrer sem manifestação. É o breve relatório do essencial, decido. O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita foi indeferido diante da falta de demonstração da hipossuficiência econômica alegada (Id. 57.299.911 e Id. 57.855.600). Os agravantes foram intimados para recolher o preparo na forma do art. 99, § 7o, do CPC, mas a determinação não foi atendida(Id. 58.329.439). Com efeito, o recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente é intimado para efetuar o pagamento do preparo, porém não atende ao comando jurisdicional. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Douto Juízo prolator da decisão outrora agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora